Tribunal: STF
Processo: RE 74902
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-10
Data de publicação: 1972-10-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO E EXIGIVEL NA EXECUÇÃO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SOBRE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS
PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO DEC.LEI
834, DE 8.9.69. DIREITO AO CRÉDITO DO ICM SOBRE AS SOBRAS DE
MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO, A VISTA DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.